Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717202-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA THAIS MOTA GOIABEIRA RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO A recorrente não promoveu o pagamento de custas e também não recolheu o preparo do recurso inominado. Além disso, não há pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, dele NÃO CONHEÇO, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 31, §1o, do RITR. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator